Tribunal: TJMT
Processo: 0003528-48.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

0003528-48.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LUIZA HELENA RODRIGUES - CPF: 208.158.081-00 (AGRAVANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

Agravo Interno no Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível n.
0003528-48.2014.811.0041

Recorrente:
LUIZA HELENA RODRIGUES

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM – JULGAMENTO DO ARE-RG 748371 (
TEMA 660
) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5o, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS

- DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO QUE INADMITE O RECURO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, § 2o, I, “A”, 1a FIGURA, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Recurso Extraordinário deve ser inadmitido quando o Supremo Tribunal Federal não reconhecer a existência de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a”, 1a figura, do CPC.

Consoante decidido no ARE-RG 748.371 (
tema 660
), não há repercussão geral quanto a eventual violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, por suposta inobservância dos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno no Recurso Extraordinário interposto na Apelação Cível n.
0003528-48.2014.811.0041

Recorrente:
LUIZA HELENA RODRIGUES

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA G. PÓVOAS

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ID 31688994, fundamentada na i
nexistência de repercussão geral com relação à alegada violação aos artigos 5o, XXXV e LV e

93, IX, da CF, que tratam da ampla defesa e contraditório, temas 339 e 660, do STF, bem como quanto aos artigos 40, §§3o e 12, e o artigo 201, §11 da CF, que tratam da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria
.

A Recorrente alega que
“Diferentemente do que ocorreu no leading case do Tema 660 – mera falha procedimental em ato intermediário do processo –, no presente, demonstrou-se que houve evidente negativa de prestação jurisdicional por vício na fundamentação do acórdão recorrido, caracterizada pela omissão do órgão julgador na análise dos argumentos expostos pela Recorrente, que violou o art. 93, IX e art. 5o, XXXV e LV, da Constituição Federal, razão pela qual a decisão recorrida deve ser invalidada, para que outra seja proferida pelo TJMT.”

Pugna pelo provimento do Agravo Interno para que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XV

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020